Tribunal: STF
Processo: ARE 1565711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. SURRECTIO. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DA REPRESENTADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REPRESENTANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMISSÃO DEVIDA. RESCISÃO SEM JUSTO MOTIVO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, “j” LEI Nº 4.886/65. AVISO PRÉVIO. 1/3. TRÊS ÚLTIMAS COMISSÕES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA EM NOME INDIVIDUAL. OFENSA À HONRA. INOCORRÊNCIA.



    1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).



    2. A representação comercial é o desempenho por pessoa jurídica ou física sem relação de emprego, em caráter não eventual, da mediação para a realização de negócios jurídicos mercantis agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los ao representado, cumulado ou não com atos relacionados à execução dos negócios (Lei nº 4.886/1965, art. 1º).



    3. “A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes.” (Acórdão 1294031, 07108512420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    4. De acordo com o STJ, “A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boafé objetiva e à proteção da confiança, reconhecem a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes.” (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 



    5. A despeito de haver expressa previsão no ajuste originário de representação comercial excluindo a venda de determinados produtos, a representante revendeu-os por mais de cinco anos, tendo a representada fornecido os bens, negociado preços, incentivado a venda e pagado comissão regularmente durante todo o período.



    6. O contexto fático-probatório indica a existência de um contrato verbal permitindo a venda do produto e, ainda que se entenda pela sua inexistência, a conduta da representada gerou legitima expectativa de que a representante receberia comissão pelos produtos vendidos, o que permite o reconhecimento da surrectio. Em razão disso, é devida a comissão por produtos vendidos pleiteada pela representante.



    7. Há evidência de que a empresa ré buscou ter o “melhor de dois mundos”; ter os benefícios com o serviço prestado pela autora no mês questionado sem pagar a ela qualquer quantia por isso, situação que, evidentemente, viola a boa-fé objetiva e evidencia venire contra factum proprium.



    8. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.)



    9. Reconhecida a rescisão do ajuste de representação comercial sem justo motivo, cabível a condenação da representada ao pagamento de 1/12 à representante, conforme art. 27, alínea “j” da Lei nº 4.886/65. Também se impõe sua condenação ao pagamento de 1/3 das comissões recebidas nos três meses anteriores à rescisão, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65.



    10. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação. Ausente provas nesse sentido, inviável a condenação por danos morais.



    11. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente